Tribunal: TJMT
Processo: 1034955-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034955-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRO DE SIQUEIRA - CPF: 713.990.481-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino.
Decreto Presidencial nº 11.846/2023
. Pena privativa de liberdade e pena de multa. Não preenchimento de requisito objetivo. Não cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto contra a decisão que indeferiu indulto natalino em relação aos furtos qualificados, em cumprimento da pena unificada de 23 (vinte e três) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão, visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Aplicabilidade do indulto natalino da pena privativa de liberdade e penas de multa com base no Decreto Presidencial
nº 11.846/2023.

III. Razões de decidir

O cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime de corrupção de menores mostra-se imprescindível para a concessão do indulto natalino, conforme disposto nos arts. 1º, XVI, 2º e 9º, do Decreto nº 11.846/2023.

O concurso a que se refere o Decreto nº 11.846/2023 resulta da soma/unificação das penas. Em outras palavras, faz-se necessário o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena pelo “crime impeditivo” para concessão do indulto, ainda que o “crime não impeditivo” seja relativo à ação penal distinta, independentemente de concurso material ou formal.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Presidencial nº 11.846/2023, arts. 1º, XVI, 2º, X e XV, 9º; CP, art. 155, § 4º; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 29.2.2024; STJ,
AgRg no HC nº 920144/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, j. 16.9.2024
; STJ, AgRg no HC 911453/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.9.2024; TJMT,
AP nº 1022518-47.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 20.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1034955-23.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: ALEXANDRO DE SIQUEIRA

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por

ALEXANDRO DE SIQUEIRA

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da execução penal (SEEU nº 0008266-42.2011.8.11.0055, código nº 137891), que indeferiu indulto natalino em relação aos furtos qualificados em cumprimento da pena unificada de 23 (vinte e três) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão - art. 155, § 4º, do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

O agravante sustenta que faria jus ao indulto da
“pena privativa de liberdade da guia 0003184-69.2014.8.11.0008”
e das penas de multa referentes aos furtos qualificados [Ações Penais nº 0003805-27.2011.8.11.0055; nº 0006934-40.2011.8.11.0055; nº 0004138-13.2010.8.11.0055 e nº 0003184-69.2014.8.11.0008], porque não foram cometidos
“em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos”
.

Pede provimento para que seja aplicado o indulto com base no
“Decreto nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023 sobre a pena de multa e privativa de liberdade”
(ID 257208192 - fls. 168/176).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (ID 257208192 - fls. 185/190).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 257208192 - fls. 192).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – INDULTO NATALINO (DECRETO Nº 11.846/2023) – INDULTO DE PENA DE MULTA – NÃO ACOLHIMENTO - CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIME IMPEDITIVO – NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO – EXIGÊNCIA DO ART. 9º, § ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 259814167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, por furto qualificado, praticado em 15.6.2010, com transito em julgado no dia 20.5.2015 [Ação Penal nº

0004138-13.2010.8.11.0055];

- 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, por resistência qualificada, praticada em 23.6.2010, com transito em julgado no dia 8.4.2011 [Ação Penal nº 0000000-00.0000.0.03.3010];

- 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, por furto qualificado, praticado em 23.7.2011 [Ação Penal nº 0006934-40.2011.8.11.0055];

- 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, por furto qualificado, praticado em 14.5.2013 [Ação Penal nº 0003805-27.2011.8.11.0055];

- 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, por furto qualificado, praticado em 6.7.2014 [Ação Penal nº 0003184-69.2014.8.11.0008];

- 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, por receptação e corrupção de menores, praticados em 15.10.2019, com transito em julgado no dia 1º.7.2021 [Ação Penal nº 0022821-83.2019.8.11.0055];

- 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por extorsão majorada, praticada em 25.7.2023, com transito em julgado no dia 19.12.2024 [Ação Penal nº 1014181-35.2023.8.11.0055].

Em 5.12.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino nos seguintes termos:

“
Como cediço, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios (§único, art. 9º - Decreto n. 11.846/2023).

No caso dos autos, o apenado ainda não havia dado início ao cumprimento de sua reprimenda em relação ao crime impeditivo (corrupção de menor – guia n. 0022821-83.2019.8.11.0055), até 25 de dezembro de 2023, isto é, abaixo de 2/3 (dois terços). Vejamos: [...]

Nesse sentido: [...]

Ante o exposto, indefiro do pleito Defensivo para concessão de indulto referente ao Decreto Presidencial nº 11.846/2023.”

(Leonardo Lúcio Santos, juiz de Direito – ID 257208192 - fls. 162/164)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu indulto natalino [Decreto Presidencial nº 11.846/2023] da pena privativa de liberdade e penas de multa referentes a quatro furtos qualificados [
Ações Penais nº 0003805-27.2011.8.11.0055; nº 0006934-40.2011.8.11.0055; nº 0004138-13.2010.8.11.0055 e nº 0003184-69.2014.8.11.0008
], por entender que o agravante
não cumpriu 2/3 (dois terços)
da pena do crime de corrupção de menores [Ação Penal nº 0022821-83.2019.8.11.0055].

Verifica-se que o agravante registra condenação por
corrupção de menores (Lei nº 8.069/1990, art. 244-B), praticado em 15.10.2019, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 1º.7.2021 (SEEU nº 0008266-42.2011.8.11.0055).

No caso, o agravante não cumpriu 2/3 (dois terços) da pena imposta pela corrupção de menores [Ação Penal nº 0022821-83.2019.8.11.0055] - crime considerado “impeditivo” (art. 1º, XVI, do
Decreto nº 11.846/2023
) - até
25 de dezembro de 2023, requisito objetivo para a concessão do benefício, embora tenha preenchido os requisitos necessários em relação aos quatro furtos qualificados [
Ações Penais nº 0003805-27.2011.8.11.0055; nº 0006934-40.2011.8.11.0055; nº 0004138-13.2010.8.11.0055 e nº 0003184-69.2014.8.11.0008
], notadamente por ser

“crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa”
(art. 2º, XV,
do
Decreto nº 11.846/2023
) -
crime não impeditivo - e os valores correspondentes às penas de multas não ultrapassarem o
“mínimo

para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional”
(art. 2º, X, do
Decreto nº 11.846/2023),
qual seja R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com efeito,
“não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios”
(art. 9º, parágrafo único,
do
Decreto nº 11.846/2023).

Frise-se que o concurso a que se refere o decreto presidencial resulta da soma/unificação das penas. Em outras palavras, faz-se necessário o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena pelo “crime impeditivo” para concessão do indulto, ainda que o “crime não impeditivo” seja relativo à ação penal distinta, independentemente de concurso material ou formal.

Conforme bem ponderado pela i. PGJ,
“as condenações oriundas de ações penais distintas, devem ser somadas para análise de incidência do indulto penal (unificação das penas), nos termos do art. 9º, do Decreto Presidencial 11.846/2023, porque presente o concurso de crimes comuns e crime hediondo. Desse modo, constata-se que o agravante não havia cumprido o lapso temporal de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo (autos n.º 0022821-83.2019.8.11.0055) até a data de 25/12/2023, de modo que não restou preenchido o requisito objetivo exigido pelo Decreto Presidencial nº 11.846/2023”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 259814167).

Destaca-se que o c. STF possui o entendimento no sentido de que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício”
(SL 1698 MC-Ref - Relator: Min.

Luís Roberto Barroso - Tribunal Pleno - 29.2.2024).

Sobre a matéria, o c. STJ assim decidiu:

“[...] Segundo o Decreto n. 11.846/2023, para a aplicação de indulto ao indivíduo condenado pela prática de múltiplos crimes, é necessário se considerar o
somatório
das penas, e não elas individualmente, para a averiguação de sua adequação aos critérios objetivos estipulados pelo regramento.”
(AgRg no HC nº 920144/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 16.9.2024)

“inexiste constrangimento ilegal na negativa do indulto ao apenado em virtude de não haver preenchido os requisitos objetivos exigidos [...], vez que não cumpriu a fração de
2/3
em relação ao crime de tráfico de drogas”
(AgRg no HC 911453/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 9.9.2024)

Nesse mesmo sentido, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“Havendo o concurso de crimes comuns e impeditivos, o parágrafo único do artigo 9º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão do indulto natalino e da comutação de penas aos reeducandos que não tenham cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo [...].”
(AP nº 1022518-47.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 20.11.2024)

Nesse quadro, o agravante não faz jus ao indulto natalino.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025